Tribunal: TJES
Processo: 5014363-05.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014363-05.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: TANIA QUEIROZ REUTER MOTTA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO TRIBUTÁRIO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO FISCAL – BAIXA CADASTRAL – ISS – AUSÊNCIA DE FATO GERADOR PARA EXAÇÃO – SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PROVEITO ECONÔMICO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Com efeito, tratando-se de ISS-fixo, cujo fato imponível é a atuação profissional, o lançamento fiscal ocorre de ofício, anualmente, de acordo com os dados constantes do Cadastro de Contribuintes do município;

2
.
Como bem observado pelo magistrado de singela instância, nos documentos juntados pela executada, especialmente o colacionado ao ID11493061 dos autos de origem, verifica-se que o próprio exequente deferiu a baixa definitiva da inscrição da requerida a partir de 17/12/2019, não subsistindo, portanto, o lançamento realizado relativo ao ano de 2020, tal como compreendeu o magistrado de singela instância.

3
.
É pacífica a jurisprudência do c. STJ no sentido de ser devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais quando o acolhimento da exceção de pré-executividade resultar na extinção parcial da dívida ou na redução do valor executado.

4
.
Necessária se faz a reforma da decisão recorrida, para que o valor seja adequado ao que estabelece o inciso I do § 3º do art. 85 do CPC, uma vez que o exequente ora agravante deu à causa o valor R$ 2.376,29 (dois mil, trezentos e setenta e seis reais e vinte e nove centavos), na petição inicial, valor que detém expressão econômica plena.

5
.
Diante da situação fática apresentada, o agravo de instrumento comporta parcial provimento para que o valor da condenação do município agravante ao pagamento de honorários advocatícios seja adequado ao que estabelece o inciso I do § 3º do art. 85 do CPC, quer seja, o percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

6
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face de r. decisão que consta no ID 17720392 dos autos de origem, proferida pelo magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital –, que nos autos da execução fiscal movida pelo agravante, acolheu parcialmente
“a exceção de pré-executividade oferecida por
TÂNIA QUEIROZ REUTER MOTTA
, declarando nula a cobrança do ISS lançado no exercício de 2020, determinando, por conseguinte, o prosseguimento desta execução fiscal para cobrança do tributo referente ao exercício de 2019.”

Nas razões recursais apresentadas às fls. 01/07 do evento 6773584, em síntese, o ente público agravante aduz que:
(I)

“Tratando-se de ISS há de se distinguir, a um, quando a tributação ocorre pela forma comum, o contribuinte deve informar mensalmente (lançamento por homologação, em que é imprescindível a notificação - CTN, art.145); e quando a tributação ocorre pela forma privilegiada ou fixa, ele é periódico, portanto, lançamento automático na virada do ano civil, e, por conseguinte apenas a baixa no cadastro afastaria a referida tributação”;
(
I
I)

“conquanto não tenha a parte executada requerido a baixa de sua inscrição junto ao cadastro de contribuintes no Município de Vitória, há presunção de que são desenvolvidos serviços sobre os quais incide ISS e de que são devidas as parcelas fixas em cada exercício fiscal”
;
(I
I
I)

“Faz-se mister a reforma da r. decisum, para que o valor seja adequado ao que estabelece o inciso I do § 3º do art. 85 do CPC/15, pois não encontram presentes os requisitos do § 8º do mesmo dispositivo legal para livre fixação do valor dos honorários pelo magistrado
(...) deve ser descartada, desde logo, os conceitos de valor irrisório ou inestimável pois esses devem ser reservados aos valores sem expressão econômica o que, obviamente, não é o caso dos autos, pois o exequente deu à causa o valor R$2.376,29 (dois mil, trezentos e setenta e seis reais e vinte e nove centavos), em petição, valor que detém expressão econômica plena
”.

Com fulcro nessas afirmações, o agravante sustenta a presença dos requisitos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil e requer a suspensão dos efeitos da decisão recorrida.

Na decisão de ID nº 6813600, indeferi o pedido de efeito ativo ao agravo de instrumento.

Como se extrai dos autos de origem, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face de
TANIA QUEIROZ REUTER MOTTA
, visando cobrança de ISSQN-Fixo, dos exercícios de 2019 e 2020 decorrentes de prestação de serviços como autônomo.

Diante da cobrança, que entendeu ser indevida, a executada apresentou exceção de pré-executividade, argumentando solicitou a baixa de sua inscrição mobiliária junto ao Município, à qual fora deferida a partir de dezembro de 2019.

Afirmou, assim, que
“
restando claro que o cadastro mobiliário da executada era o motivo fundador do lançamento de ISS fixo de ofício por parte do Município exequente, havendo a baixa da referida inscrição mobiliária, se esvai por completo o fato permissivo da presunção tributária de ocorrência do fato gerador do tributo”.

O referido argumento fora acolhido em parte pelo pelo juízo
a quo
na decisão recorrida, tendo constado expressamente:

“
(...) A prestação do serviço é o fato gerador do ISSQN fixo e a existência de cadastro municipal ativo constitui presunção relativa de que há a efetiva prestação pelo profissional habilitado, consoante prevê o artigo 36 da Lei Municipal 6.075/2003:

Art. 36. O lançamento do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza será feito com base nos dados constantes do Cadastro Mobiliário de Contribuintes, nos documentos fiscais e contábeis, nos documentos de arrecadação, nas declarações prestadas pelo contribuinte, por terceiros e por órgãos oficiais e nas demais provas e informações.

As razões apresentadas pela excipiente restringem-se ao argumento de que durante o período autuado (2019 a 2020), já havia procedido a baixa do seu cadastro municipal, eis que não atuava mais como profissional autônoma no Município de Vitória.

Para demonstrar o alegado, juntou, em ID 11493061, cópia de correspondência eletrônica enviada pelo setor de Cadastro Mobiliário da PMV, comunicando que o encerramento do seu cadastro se deu a partir de
17/12/2019
.

Ocorre que, o débito cobrado nesta ação incidiu nos exercícios de 2019 e 2020. Portanto, entendo que a excipiente não comprovou a inocorrência do fato gerador no exercício de 2019, eis que sua inscrição só fora baixada em dezembro daquele ano.

Sendo assim, os argumentos da parte excipiente merecem prosperar parcialmente, apenas quanto a inocorrência de fato gerador no exercício de 2020, já que o documento acostado não exclui a possibilidade de prestação de serviços no ano de 2019.

Em razão da causalidade, o Município de Vitória deverá ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios. (...)

Nesse sentido, tenho que a melhor solução é a fixação dos honorários segundo a regra do § 8º do mesmo artigo 85 do CPC, ante ao ínfimo valor da causa. Assim, o Município deverá arcar com os honorários advocatícios, equitativamente, na forma do art. 85, § 8º, do CPC, que reputo razoáveis se arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), atualizados monetariamente a partir desta data, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados do trânsito em julgado, quando a verba se tornará exigível.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
a exceção de pré-executividade oferecida por TÂNIA QUEIROZ REUTER MOTTA, declarando nula a cobrança do ISS lançado no exercício de 2020, determinando, por conseguinte, o prosseguimento desta execução fiscal para cobrança do tributo referente ao exercício de 2019.

Em razão da causalidade, condeno o Município de Vitória ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo, equitativamente, na forma do art. 85, § 8º, do CPC, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), atualizados monetariamente a partir desta data, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados do trânsito em julgado, quando a verba se tornará exigível.
(...)
.

Com efeito, tratando-se de ISS-fixo, cujo fato imponível é a atuação profissional, o lançamento fiscal ocorre de ofício, anualmente, de acordo com os dados constantes do Cadastro de Contribuintes do município.

Neste caso, como bem observado pelo magistrado de singela instância, nos documentos juntados pela executada, especialmente o colacionado ao ID11493061 dos autos de origem, verifica-se que o próprio exequente deferiu a baixa definitiva da inscrição da requerida a partir de 17/12/2019, não subsistindo, portanto, o lançamento realizado relativo ao ano de 2020, tal como compreendeu o magistrado de singela instância.

E mais, é pacífica a jurisprudência do c. STJ no sentido de ser devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais quando o acolhimento da exceção de pré-executividade resultar na extinção parcial da dívida ou na redução do valor executado, vide:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS. DECADÊNCIA PARCIAL DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. DIVERGÊNCIA NA DATA DE ENCERRAMENTO DA CONTAGEM DA DECADÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. NECESSIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA DE JUROS DE ACORDO COM LEI ESTADUAL. SÚMULA 280/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA PROCEDÊNCIA PARCIAL DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. I - O feito decorre de agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou exceção de pré-executividade na execução fiscal. No acórdão recorrido a exceção foi parcialmente acolhida pelo Tribunal a quo, que aplicando o art. 173, I, do CTN, observou que a contagem da decadência cessou com a inscrição da dívida ativa, tendo decaído parcela da dívida. Em seguida foi afastada a atualização dos créditos tributários pela Lei Estadual 13.918/2019. II - A análise da afirmação da Fazenda Pública de que o auto de infração foi lavrado em data que afasta a decadência de parcela da dívida, implica no reexame do conjunto probatório o que é vedado no âmbito do recurso especial. Incidência da súmula 7/STH. III - Sobre a tese da Fazenda Pública de que deveria ser mantida a aplicação da Lei Estadual 13.918/2009, na incidência dos juros moratórios sobre os créditos tributários, observa-se que a análise da tese implica na interpretação de lei local, atraindo o comando da súmula 280/STF, bem assim, na análise da constituição Federal, o que é indevido no recurso especial, uma vez que a regra foi considerada inconstitucional. IV - A fixação da verba sucumbencial é cabível quando a procedência do incidente de exceção de pré-executividade resultar na extinção parcial da dívida ou na redução do valor. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.929.051/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/8/2021, DJe de 31/8/2021 e AgInt no REsp n. 1.850.461/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 1/9/2021. V - Agravo da Fazenda Pública do Estado de São Paulo conhecido para não se conhecer do seu recurso especial e Recurso especial do Contribuinte provido para que o feito retorne ao Tribunal para a fixação de honorários advocatícios. (REsp n. 1.774.412/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 9/12/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO CONFIGURADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO (JUROS MORATÓRIOS). PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO ADVOGADO. CABIMENTO. PRECEDENTES. 1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. 2. Na espécie, houve sucumbência parcial do Estado, ao se acolher a exceção de pré-executividade, para decotar da execução a cobrança de juros moratórios previstos na Lei estadual n. 13.918/2009, considerados ilegais, continuando a cobrança pelo saldo remanescente 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, é cabível a fixação de verba honorária quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência. Cite-se: AgInt nos EDcl no REsp 1.769.192/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/11/2019. 4. A procedência da exceção da pré-executividade para o decote de juros moratórios ilegalmente cobrados implica extinção parcial da execução, autorizando a fixação de honorários de sucumbência proporcionalmente à parte excluída do feito. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.903.773/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 19/5/2021; AgInt no REsp 1.861.569/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 16/9/2020; AgInt no AREsp 1.249.589/SP, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 18/12/2020; REsp n. 1.689.017/SP, rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 3/5/2021. 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de reconhecer o direito a honorários advocatícios, determinando o retorno à origem para que seja arbitrada a referida verba. (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.824.573/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022.)

Desse modo, tendo em vista que, na hipótese em análise, o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade resultou na redução do valor executado, é imperiosa a fixação dos honorários sucumbenciais.

A jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça afirma a compreensão de que o § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, que permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade nas hipóteses em que, havendo ou não condenação: (i) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (ii) o valor da causa for muito baixo (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019.

Todavia, necessária se faz a reforma da decisão recorrida, para que o valor seja adequado ao que estabelece o inciso I do § 3º do art. 85 do CPC, uma vez que o exequente ora agravante deu à causa o valor R$ 2.376,29 (dois mil, trezentos e setenta e seis reais e vinte e nove centavos), na petição inicial, valor que detém expressão econômica plena.

Diante da situação fática apresentada, o agravo de instrumento comporta parcial provimento para que o valor da condenação do município agravante ao pagamento de honorários advocatícios seja adequado ao que estabelece o inciso I do § 3º do art. 85 do CPC, quer seja, o percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
D
OU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
reformando a decisão primeva para que o valor da condenação do município agravante ao pagamento de honorários advocatícios seja adequado ao que estabelece o inciso I do § 3º do art. 85 do CPC, quer seja, o percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)